Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733358-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS DA SILVA JACOBINA AGRAVADO: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA, JOYCE GEIZA BREDA REZENDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRIS DA SILVA JACOBINA contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730732-45.2023.8.07.0001, proposto por MARCO ANTONIO REZENDE SILVA E OUTRO, determinou que a executada/agravante proceda a desocupação imediata do imóvel descrito na inicial, e autorizou o uso de força policial e arrombamento, caso necessário, bem como a imissão dos autores/agravados na posse do bem. Narra que os autores/agravados propuseram cumprimento de sentença, em virtude da sentença de procedência do pedido de imissão na posse do imóvel requerido pelos ora agravados na fase de conhecimento (processo n. 0719406-88.2023.8.07.0001). Destaca que o Juízo determinou, no cumprimento de sentença, o imediato despejo da agravante do imóvel, com o uso de força policial e arrombamento. Diante disso, aduz ser necessário conceder o efeito suspensivo, porque a agravante ficará sem um local adequado para morar, o que pode lhe causar prejuízos, porquanto é idosa. Alega que, por ser idosa, se encontra em situação de maior vulnerabilidade, sendo injusto e desumano que seja submetida a despejo, sem a possibilidade de se defender residindo em sua própria residência durante o trâmite do recurso de apelação. Defende que a existência de dois recursos de apelação (referentes à ação de imissão na posse e à ação anulatória do leilão extrajudicial) pendentes de julgamento demonstra a probabilidade do direito vindicado. Para a agravante, o mandado de desocupação do imóvel viola direitos previstos no Estatuto do Idoso. Sustenta ilegalidade do leilão extrajudicial que culminou na transferência da propriedade do imóvel em discussão aos agravados. De acordo com a agravante, a consolidação do imóvel foi ilegal. Aduz que a determinação de despejo imediato, sem levar em consideração a idade da Agravante e a possível revisão das sentenças, configura afronta aos princípios consagrados no Estatuto do Idoso e ao princípio da dignidade da pessoa humana Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento e dos recursos de apelação interpostos. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para impedir o despejo da agravante até o julgamento dos recursos. Preparo não recolhido, gratuidade de justiça concedida no processo de conhecimento (ID 165337662, processo n. 0719406-88.2023.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o seu despejo do imóvel objeto do litígio, com autorização para uso de força policial e arrombamento, caso necessário, e imissão dos agravados na posse do bem. A despeito das sensíveis razões recursais, nesse exame de cognição sumária, não vislumbrei o preenchimento dos requisitos para a pretendida concessão de tutela antecipada. Eis o teor da decisão impugnada (ID 167977521, origem), in verbis: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença proposta por MARCO ANTONIO REZENDE SILVA, JOYCE GEIZA BREDA REZENDE em desfavor de IRIS DA SILVA JACOBINA. Primeiramente, diante do substabelecimento sem reversas, neste ato, excluo do sistema no polo passivo, o advogado Robson Geraldo Costa, OAB/SP 237.928 e incluo o advogado Felipe da Silva Cunha Alexandre, OAB/DF 41.028. Alega a parte exequente, em síntese, que a sentença proferida nos autos principais apartados de no 0719406-88.2023.8.07.0001 confirmou a liminar concedida por Vossa Excelência determinando a desocupação do imóvel pelo prazo de 60 dias corridos. Diz que o prazo concedido à executada findou em 20/07/2023 para desocupação voluntária do imóvel. Relata que o imóvel ainda não foi desocupado. Requer a exequente o início da fase executiva com a expedição do mandado de desocupação do imóvel objeto da demanda principal, qual seja, SHCE/SUL, Quadra 701, Bloco B, apartamento 303, Brasília/DF. É o relatório. Decido. Por meio da sentença proferida nos autos apartados de no 0719406-88.2023.8.07.0001, o feito foi julgado procedente nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias corridos, em aplicação ao art. 30 da Lei 9.514/97, ficando autorizada a imissão dos autores na posse do bem. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00, considerando o reduzido valor da causa – art. 85, §8o, do CPC. Suspensa a exigibilidade das verbas, uma vez que aos requeridos foi concedida a gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Ante o exposto, CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar que a executada proceda a desocupação imediata do imóvel descrito por SHCE/SUL, Quadra 701, Bl. “B”, apt. 303, Brasília/DF, mediante uso de força policial e arrombamento, caso necessário, ficando autorizada a imissão dos autores na posse do bem. Esclareço que por decisão emanada da Corregedoria deste Tribunal, resta vedada a determinação, no processo, de que o Oficial de Justiça entre em contato com a parte. Assim, deve, a própria exequente entrar em contato com a Central de Mandados solicitando informações acerca do Oficial de Justiça designado e, ato contínuo, entrar em contato com este de modo a auxiliar no cumprimento da diligência determinada. Ficam as partes intimadas. Do cotejo entre a inicial e a decisão impugnada não constatei nenhuma razão capaz de justificar a revogação da medida liminar concedida nos autos do cumprimento de sentença. O pedido formulado pelo filho da agravante na ação anulatória do leilão extrajudicial foi julgado improcedente. A juíza concluiu ter ficado comprovada a intimação sobre a realização dos leilões a partir da análise dos documentos juntados pela parte ré (autos n. 0704798-85.2023.8.07.0001, ID 158783706). Por sua vez, o pedido formulado pelos agravantes na ação de imissão na posse foi julgado procedente (processo n. 0719406-88.2023.8.07.0001, ID 165337662). Diversamente do que defende a agravante, a improcedência do pedido nos autos da ação anulatória não foi o único fundamento da sentença proferida na ação de imissão na posse. Na verdade, o Juízo consignou que a documentação que instruía a inicial demonstrava a consolidação da propriedade fiduciária pelo Banco Inter e a aquisição pelos ora agravados, estando, pois, o Banco autorizado a promover o leilão extrajudicial, e, por conseguinte, sem nenhum impedimento para que terceiros pudessem adquirir o imóvel. Nesse sentido, reproduzo trecho da decisão proferida no AGI n. 0721432-62.2023.8.07.0000, pois, de fato, “os documentos que acompanham a inicial da ação de imissão na posse demonstram a ocorrência de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e a aquisição do imóvel pelos autores/agravados (ID 157992013 e 157992014), de forma que, cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997, não é possível afastar, neste momento processual, a probabilidade do direito dos autores” . Cumpre ressaltar que a existência de recursos de apelação, sem efeito suspensivo, pendentes de julgamento e a condição de pessoa idosa não é suficiente para impedir a efetiva imissão na posse dos legítimos titulares do bem imóvel. Sobre o tema, confira-se julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO E IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. LEI 9.514/97. DEMONSTRADA. IMÓVEL DESOCUPADO. DIREITO DE MORADIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel, no prazo de 60 dias, bem como a imissão na posse. 2. Cuidando-se de imóvel desocupado a proteção constitucional do direito à moradia e proteção conferida pela Lei 10.741/2203 à pessoa idosa não serve de fundamento para suspender a imissão na posse. 3. Arrefecidos os efeitos da pandemia de COVID-19, não mais justifica o impedimento para imissão de posse. 4. Diante da comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como demonstrada a plausibilidade do direito, nos moldes da Lei 9.514/97, a medida adotada na origem deve ser confirmada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Liminar revogada. (Acórdão 1424690, 07106572220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. AQUISIÇÃO RECENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 1. A suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, a) do Código de Processo Civil, busca evitar decisões colidentes. 2. A jurisprudência é no sentido de que o art. 265, inc. IV, a), do CPC/73, com redação idêntica à do art. 313, V, a) do CPC/2015, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio. 3. Não há óbice para a imissão do proprietário que adquiriu o imóvel em leilão, em 16/01/2022, em procedimento público da Caixa Econômica Federal, com registro da aquisição na matrícula do bem no cartório de imóveis. 4. [...]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1600950, 07119607120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, observa-se que ao conceder a medida liminar de imissão aos agravados, confirmada posteriormente em sede de agravo de instrumento, o Juízo já concedeu prazo de 60 (sessenta) dias corridos para que a ora agravante desocupasse o imóvel, tendo a agravante permanecido no imóvel, sem qualquer título que ampare a sua permanência, salvo mera expectativa de revisão da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do leilão extrajudicial do referido bem. Com efeito, não há, por ora, fundamentos capazes de alterar o que ficou decidido na decisão agravada. Assim, ausentes os requisitos cumulativos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator